Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. INCAPACIDADE CIVIL DA AGENTE. MENOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATAÇÕES ULTIMADAS PELA GENITORA. INVALIDADE. OBRIGAÇÕES INCIDENTES E COMPROMETEDORAS DO BENEFÍCIO DE TITULARIDADE DA FILHA MENOR IMPÚBERE. ONERAÇÃO DO PATRIMÔNIO ADMINISTRADO PELA GENITORA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONDIÇÕA DE EFICÁCIA. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 1.691, PARÁGRAFO ÚNICO). CONFLITO DE INTERESSES. NULIDADE DAS AVENÇAS. AFIRMAÇÃO. REVERSÃO DOS VALORES MUTUADOS EM FAVOR DA INFANTE. CONSECTÁRIO DA NULIDADE. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TITULARIZADO PELA INFANTE. DANO MATERIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES INDEVIDAS. FALHA E ERRO INESCUSÁVEL (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. CONTRATAÇÕES ILÍCITAS E INVÁLIDAS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E PATRIMONIAL DA INFANTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede prefacial, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado prefacialmente no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
4. Saneado o processo e assegurada oportunidade à parte ré para, defronte às teses autorais visando à anulação do negócio contratual e à sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais, apresentar provas documentais com o escopo de demonstrar a subsistência dos instrumentos negociais e o fomento dos créditos que teriam integrado o objeto da ação anulatória e indenizatória, de modo a sobejar consubstanciado fato modificativo, impeditivo ou extintivo dos direitos invocados em exordial, divisa-se que sua subsequente inércia, implicando em desinteresse no aperfeiçoamento da prova dos fatos obstativos da pretensão autoral, determina o aperfeiçoamento da preclusão temporal e lógica, impossibilitando que, deparando-se com sentença dissonante de seus interesses, ventile a possibilidade de acostar os elementos materiais que se abstivera de coligir no momento apropriado, somente ventilando-os ao recorrer.
5. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
6. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final de importes mutuados e de crédito disponibilizado em cartão de crédito consignado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de serem revisados ou invalidados ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a capacidade do contratante traduz premissa genética da validade do negócio jurídico, consubstanciando a incapacidade absoluta decorrente da menoridade defeito que determina a anulação do negócio por estar acometido de vício insanável por ensejar a incapacidade a apreensão de que o negócio não fora entabulado de forma consistente e consciente, determinando a segurança jurídica que seja invalidado como forma de preservação da higidez e legitimidade do vínculo e privilegiação do princípio da boa-fé mediante a prevenção de que a incapaz seja explorada em sua menoridade (Código Civil, arts. 3o e 104, I).
8. O exercício legítimo do poder familiar autoriza os genitores à prática, em nome dos filhos menores, de atos de simples administração, não os legitimando e autorizando a praticar atos que envolvam disposição patrimonial ou a contratação de obrigações que ultrapassem aquela conformação, salvo expressa e prévia autorização judicial, resultando dessa regulação que a contratação de empréstimos bancários e cartão de crédito consignado em nome de filha menor impúbere, portanto absolutamente incapaz, com oneração da pensão por morte que aufere, exorbitam os limites da simples gestão dos direitos e interesses da infante, conduzindo à invalidação dos negócios, a despeito de maculados pela conduta da detentora do poder familiar, por ressentirem-se do pressuposto de eficácia e validade inerente à capacidade do contratante (CC, art. 3o e 104, I)
9. A formalização de contratos bancários com oneração patrimonial em nome de absolutamente incapaz sem observância das condições essenciais para aperfeiçoamento dos vínculos, notadamente a subsistência de prévia autorização judicial para formalização dos negócios pela genitora que acorrera aos contratos como representante da filha menor, descerra situação que conduz à anulação dos negócios, com os efeitos correlatos, notadamente a repetição de tudo o que fora descontado da pensão auferida pela infante, na forma dobrada, pois latente, no caso, aliada à nulidade dos vínculos, a grave falha em que incidiram os prepostos da casa bancária ao entabularem contratação com incapaz sem observância das exigências legais, obstando o reconhecimento de situação de boa-fé ou erro escusável.
10. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de negociações contratuais nulas, culminando com descontos indevidos no benefício previdenciário titularizado por menor impúbere, resultando em desfalque patrimonial por comprometer margem substancial da pensão por morte que lhe é destinada, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente decotara do benefício previdenciário sem respaldo legal, de modo a sobejar materializado, pois, o retorno das partes ao status quo ante.
11. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe o que não lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados no benefício previdenciário de titularidade de consumidora menor derivaram de contratos invalidamente celebrados, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque patenteada a conjuntura de menoridade civil da destinatária do referido benefício, tornando-se inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
12. Inexistindo qualquer débito revestido de estofo material legítimo passível de ser imputado a menor absolutamente incapaz, o decote de prestações derivadas de mútuos e cartão de crédito consignado desprovidos de validade celebrados em seu nome, afetando, inclusive, o benefício previdenciário que aufere, caracterizam-se como ato ilícito e abuso de direito, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que experimenta na sua intangibilidade pessoal e patrimonial.
13. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
14. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória, acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mantidos mormente se aferido que o importe que se coaduna com a regulação legal (CPC, art. 85, § 2o).
15. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.